Tribunal: TJBA
Processo: 8174688-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8174688-78.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE RUFINO DAMACENO SANTOS Advogado(s): ARTHUR ARRUDA DOURADO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FATO NÃO APURADO NA ESFERA CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DE PRETENSÃO PUNITIVA PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. AUTOR QUE AJUIZOU A AÇÃO 15 ANOS APÓS O ATO DEMISSIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, declarando extinto o direito de ação visando à anulação de ato administrativo de demissão do autor, membro da Polícia Militar do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Determinar se o prazo prescricional aplicável ao caso é o quinquenal administrativo ou o prazo penal de prescrição da pretensão punitiva, em razão da natureza do ato demissório associado à ilícito criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR: O ato administrativo de demissão foi publicado em 2007, com a presente ação ajuizada apenas em 2023, ultrapassando o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. A aplicação da prescrição penal, prevista no art. 142, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, exige concomitância de apuração criminal, inexistente no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição. Tese de Julgamento: “ A prescrição administrativa rege-se pelo Decreto nº 20.910/1932, não se podendo utilizar os prazos do Código Penal na ausência de processo judicial que apure eventual conduta criminosa.” A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8174688-78.2023.8.05.0001, oriundos da comarca da Capital, em que figuram, como Apelante, JOSE RUFINO DAMACENO SANTOS, e, como Apelada, ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO o recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituo de 2º Grau – Relator Procurador de Justiça